Tribunal: STF
Processo: RHC 214158
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 661.037/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ. O Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, afirmando não respeitado o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Diz ausentes outros elementos probatórios aptos a justificar a condenação. 



    6. Requer o reconhecimento da nulidade, com a consequente absolvição do paciente. 



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, requer seja negado provimento ao recurso (e-doc. 45). 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 49). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Consoante abalizada doutrina, “[o] reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível sua utilização, desde que corroborado por outros elementos de prova, sendo que o procedimento a ser observado é o mesmo do reconhecimento de pessoas (CPP, art.226)”. (BRASILEIRO, Renato, Manual de Processo Penal, 2021, 9ª edição, JusPodium, p. 665). 



    10. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a utilização do reconhecimento fotográfico, a implicar a condenação, exige a existência de outros elementos, obtidos sob o crivo do contraditório, capazes de corroborá-lo, não servindo como único fundamento a respaldar a condenação (HC nº 70.038/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, j. 31/08/1993, p. 25/03/1994; HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020).



    11. No caso sob análise, contudo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a apelação, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, considerado o conjunto probatório carreado aos autos. Confiram-se os principais trechos do acórdão:



    “(...) 2. Crime de Roubo Circunstanciado 



    2.1 Da materialidade e da autoria delitivas 



    Pretende o apelante a sua absolvição ao argumento de que inexistem provas suficientes ao decreto condenatório, sobretudo no tocante à autoria delitiva. Entretanto, a tese defensiva não merece prosperar. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 00084-2018.0004345 (fls. 2-3 do Evento 1 dos autos do IP), pelo termo de reconhecimento fotográfico (fls. 8-10 do Evento 1 dos autos do IP), pelo vídeo de monitoramento da loja (Evento 72 dos autos do IP), além da prova oral colhida nas fases policial e judicial.



    A autoria do delito, de igual forma, restou devidamente comprovada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. 



    Ouvida durante a fase policial, a vítima Natalha Buffon detalhou a dinâmica dos fatos da seguinte forma (fl. 5 do Evento 1 dos autos do IP): 



    QUE trabalha para a Farmácia Catarinense, situada na Rua Blumenau, 238, América, há aproximadamente 04 (quatro) meses. Que exerce a função de caixa no período de 18h às 3 hs da manhã. Que na noite do dia 27/10, por volta de 20:30 hs, estava em companhia de Suelen, também caixa, quando dois masculinos adentraram ao estabelecimento comercial, e um terceiro ficou na porta. Que o primeiro masculino vestia casaco azul, com a marca GAP, na frente, aparentava 40 anos, apresentava um "pino" de cirurgia na mão, magro, cútis parda, estatura mediana. Que o segundo masculino estava de capuz de casaco, que era preto, aparentava uns 35 anos, um pouco mais forte que o primeiro, estatura mediana. Que o terceiro masculino vestia um casaco cinza, calça, sem mais detalhes. Que foi o segundo masculino que deu voz de assalto, mas foi o primeiro que pegou os valores que estavam em seu caixa. Que do caixa da declarante foram subtraídos R$ 100,00 aproximadamente. 



    Em juízo, ratificou suas declarações quase que em sua totalidade, relatando que se lembra dos fatos, sendo que foram praticados pelo apelante e por outros três homens. Afirmou que desde o ocorrido passou algum tempo e, inclusive, já foram assaltados mais recentemente, mas que lembra desse assalto e que nesse dia a loja estava cheia. Aduziu que eles chegaram no local e pararam um em cada caixa. Relatou que o recorrente possuía um ferro na mão e parou no seu guichê, enquanto o outro criminoso anunciou o assalto, pedindo para que abrissem o caixa e ficassem em silêncio, sem armações, apenas passando o dinheiro para eles. Narrou que os assaltantes foram embora logo após a entrega dos valores. Apontou que eles foram grosseiros e falaram para que não levantassem, mas não ameaçaram com arma. Disse que não tem lembrança sobre os indivíduos estarem armados. Esclareceu que posteriormente reconheceu o apelante por meio de fotografia como sendo o homem que parou no seu caixa, ressaltando que este vestia casaco azul e ostentava um ferro de cirurgia na mão. Disse que não chegou a reconhecer o restante dos bandidos. Instada, recordou que a quantia subtraída foi de aproximadamente R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), acrescentando, ademais, que os indivíduos não chegaram a subtrair produtos da loja. 



    Ressalta-se, por oportuno, que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento pessoal é tratado como mera recomendação pela jurisprudência, de modo que a sua realização por meio fotográfico em sede policial, quando confirmado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, é perfeitamente válido para corroborar a autoria delitiva. 



    (...)



    Em consonância com as declarações de sua colega de trabalho, a vítima Suelen dos Santos Oliveira, na fase indiciária (fl. 7 do Evento 1 dos autos do IP), narrou: 



    QUE, atualmente exerce a função de Operadora de Caixa, na Farmácia Catarinense, situada na Rua Blumenau, 138, América, há aproximadamente 02 anos. Que na noite do dia 27/10, por volta das 20:30hs, estava no caixa, juntamente com Nathalia e Josi, quando apareceram 03 masculinos, o primeiro dirigiu-se ao caixa da Nathalia, o segundo quem abordou a Josi e o terceiro ficou na porta. Que o primeiro masculino estava com um moletom azul, mas não se recorda dos detalhes pois não o olhou, o segundo era loiro, alto, magro, estava de moletom cinza e capuz, rosto fino, olhos castanhos claros, piercing de argolas no nariz, quanto ao terceiro masculino a declarante afirma que não consegue descrevê-lo. Que o assalto se deu através do segundo masculino, o qual deu voz de assalto, fazendo menção de estar armado. Que se recorda que quando o segundo agente deu voz de assalto, Josi tentou levantar, mas foi desencorajada pelo assaltante, que a ameaçou dizendo que se ela levantasse iria "tomar uma". Que os autores levaram aproximadamente R$ 600,00 em espécie.



    Na fase judicial, essa mesma ofendida manteve a sua versão, afirmando que o assalto foi à noite, por volta das 21:30. Contou que estava no caixa com mais duas colegas de trabalho quando os três indivíduos chegaram. Apontou que um deles ficou na porta e os outros dois chegaram nos caixas, sendo o primeiro em frente ao guichê de uma colega e outro em frente ao seu e da outra menina. Relatou que já iniciaram o assalto pedindo dinheiro, salientando que era para retirarem, também, os valores localizados na parte interna da gaveta. Acrescentou que os criminosos também levaram moedas. Disse que não se recorda ao certo quanto eles subtraíram do seu caixa, mas no total foi aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Esclareceu que se lembra apenas do indivíduo que ficou na frente do seu caixa, mas que este não é o mesmo que abordou a funcionária Natalha, o qual vestia-se com um casaco de cor azul. Finalizou afirmando que o assaltante que ficou no seu caixa estava de moletom preto (Evento 70 dos autos da Ação Penal, VÍDEO 2). 



    (...) 



    Vale ressaltar que as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais são de extrema relevância para elucidação dos fatos, sobretudo quando ocorre o contato direto com os agente delituosos, como foi o caso dos autos, em que Natalha e Suelen, funcionárias da farmácia, tiveram os seus caixas subtraídos. 



    (...)



    Como se percebe, em que pese a negativa veemente do apelante sobre a sua participação na prática do crime imputado na exordial acusatória, restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório angariado, sobretudo pela prova oral colhida, que Jean Ricardo dos Reis e outros 2 (dois) indivíduos não identificados, imbuídos de manifesto animus furandi, ingressaram no estabelecimento comercial vítima, Farmácia Catarinense, e no interior do recinto, mediante graves ameaças, consistentes na imposição grosseira/violenta de entrega de valores, subtraíram a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). 



    Conforme bem delineado pelas vítimas na audiência de instrução e julgamento, Jean Ricardo dos Reis encontrava-se de casaco azul e, durante o assalto, ao recolher o numerário, posicionou-se em frente ao caixa da funcionária Natalha Buffon, de modo a permitir que esta o visualizasse e posteriormente reconhecesse seu rosto. Soma-se a isso, ainda, as imagens coletadas da câmera de monitoramento da loja, que apontam características físicas que convergem com as do recorrente. 



    Assim, confirmado sob o crivo do contraditório que houve o efetivo reconhecimento do apelante por parte de Natalha, reforçando os elementos colhidos durante a persecução penal, nota-se que restou devidamente comprovada a autoria de Jean no crime ora imputado.” (e-doc. 2, p. 129-133).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmou o entendimento:



    “Na espécie, todavia, o reconhecimento fotográfico não foi a única prova para apontar o agravante como autor do delito, conforme consignado no voto-condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem. Além do reconhecimento fotográfico, houve o vídeo de monitoramento interno da loja e a prova oral colhida nas fases policial e judicial (fl. 302): 



    A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 00084-2018.0004345 (fls. 2-3 do Evento 1 dos autos do IP), pelo termo de reconhecimento fotográfico (fls. 8-10 do Evento 1 dos autos do IP), pelo vídeo de monitoramento da loja (Evento 72 dos autos do IP), além da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria do delito, de igual forma, restou devidamente comprovada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. 



    Dessa forma, não há motivo (fundado) para reformar a decisão agravada. O conjunto probatório é constituído dos elementos informativos das fases policial e judicial, desde que harmônicos. Ainda que possa ter havido alguma eiva no reconhecimento fotográfico, esse não foi o único meio de prova utilizado pela sentença, como acima demonstrado. (...)” (e-doc. 26, p. 5; grifos nossos).



    13. Não observo ilegalidade, sobretudo porque as questões suscitadas chegam ao Supremo Tribunal Federal após haverem sido examinadas, de forma profunda e sob o crivo do contraditório, pelo Juízo de primeiro grau, julgador mais próximo dos fatos e das provas submetidos à análise, e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual entendeu correta a visão do Juízo. Também no Superior Tribunal de Justiça, assentou-se inviável a concessão da ordem, uma vez não verificada ilegalidade. 



    14. O Pretório Excelso, em relação ao dispositivo contido no art. 226 do Código de Processo Penal, tem jurisprudência no sentido de que a lei processual penal não exige, mas apenas recomenda a observância das mencionadas disposições, sempre que possível. 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO: MOTIVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA: EXAME. I. A sustentação oral é uma faculdade concedida às partes, que as utiliza, ou não. Não há falar em nulidade do julgamento, se o defensor do réu, apesar de regularmente intimado, não comparece ao Tribunal, por motivo de força maior, deixando, assim, de fazer sustentação oral. Prejuízo à defesa não demonstrado. II. Acórdão suficientemente fundamentado. III. Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida. IV. O exame de prova é inviável nos estreitos limites do habeas corpus. V. H.C. indeferido.” 



    (HC nº 73.839/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 29/04/1997, p. 27/03/1998; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte em que não admitida a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal “não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 125.026-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 13/08/2015; grifos nossos). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, todos do CP). Condenação. 3. Art. 212 do CPP. Ordem de inquirição das testemunhas. Ainda que se entendesse pela imposição de uma ordem legal, a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a nulidade como relativa. 4. Reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. 5. Presença de elementos seguros para manter a condenação do recorrente: prisão em flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e reconhecimento do réu ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6.Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 05/09/2014; grifos nossos).



    15. Além disso, a leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou, exclusivamente, em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias, mas não o único. Com efeito, além da referida diligência, considerou-se depoimentos das vítimas e imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. A propósito, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    16. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator